Tribunal: TJES
Processo: 0001848-21.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001848-21.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ABNER SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO QUESTIONADOS. REDUÇÃO DA PENA BASE. POSSIBILIDADE. VETOR “CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME” INDEVIDAMENTE NEGATIVADO. INVIÁVEL RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Magistrado reconheceu em desfavor do apelante 02 (dois) vetores negativos, quais sejam, “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”.

2. Contudo, a baliza “circunstâncias do crime” deve ser afastada na medida em que, de acordo com os depoimentos prestados pelos policiais militares, que participaram do flagrante, o disparo efetuado contra a guarnição foi realizado por terceiro, e não pelo apelante.

3. Com relação a valoração negativa da “culpabilidade”, a fundamentação utilizada na sentença é capaz de justificar sua censurabilidade por ultrapassar a prevista no tipo penal, haja vista o fato de que o apelante agiu na companhia de um menor de idade.

4. Considerando que apenas 01 (um) vetor deve ser negativado, e, utilizando-se o critério de incremento da pena-base adotado pelo STJ, qual seja, 1/8 (um oitavo), a incidir sobre a diferença entre a pena mínima e máxima prevista em lei, fixo a pena-base em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

5. Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da confissão, a pena deve ser reduzida em 1/6, passando a reprimenda para 5 anos, 3 dias e 521 dias-multa.

6. Tendo em vista que o apelante estava praticando o crime de tráfico de drogas com uso de arma de fogo, deve a pena ser aumentada em 1/6, passando a pena intermediária para, 5 anos, 10 (dez) meses e 3 dias e 607 (seiscentos e sete) dias-multa.

7. No tangente a aplicação do tráfico privilegiado, não há como aplicar a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, por restar comprovado nos autos, a dedicação do apelante às atividades criminosas, na medida em que, além de ter sido apreendida elevada quantidade de drogas embaladas e preparadas para a comercialização (22 pinos de cocaína), o local do flagrante já era conhecido pelos policiais militares pelo intenso confronto entre grupos rivais pela liderança do tráfico de drogas, bem como o fato do apelante, por integrar organização criminosa voltada ao tráfico (MDP), o que foi por ele corroborado em sua confissão.

8. Por fim, insta consignar que o apelante responde aos processos nº 0000844-46.2022.8.08.0012 e 0000145-55.2022.8.08.0012, também pelo crime de tráfico de drogas.

9. Nesse passo, a pena definitiva será de 5 anos, 10 (dez) meses e 3 dias e 607 (seiscentos e sete) dias-multa.

10. DAR PARCIAL PROVIMENTO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001848-21.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ABNER SOARES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL interposto por ABNER SOARES DOS SANTOS, em face da sentença de folhas 106/106-v, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06), à pena de 06 (seis) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e 606 (seiscentos e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa em razões recursais (fls. 115/119-v) requer, em suma, a fixação da pena-base no mínimo legal, e a aplicação do tráfico privilegiado.

Narra a denúncia, que no dia 21 de março de 2022, policiais militares, que realizavam patrulhamento no bairro Itanguá, no Município de Cariacica/ES, local conhecido por ser de intenso confronto armado pela liderança do tráfico de drogas ilícitas, ao passarem pelo "Beco da Encruzilhada", avistaram três indivíduos armados que, ao perceberem a aproximação dos agentes, empreenderam fuga, tendo o apelante, dispensado uma metralhadora calibre 380, devidamente municiada, e um carregador, com 10 (dez) munições de mesmo calibre.

Após breve perseguição, o apelante e um adolescente foram alcançados e, ao serem abordados, os policiais militares encontraram, e apreenderam, com Abner, uma sacola contendo 22 (vinte e dois) "pinos de cocaína", devidamente embalados e preparados para a comercialização.

Com o adolescente encontraram, em sua cintura, 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus, numeração 0B21 1103, devidamente municiado, e uma sacola, pendurada em sua vestimenta, contendo 17 (dezessete) "buchas de maconha", 19 (dezenove) "pedras de crack", todas devidamente embaladas e preparadas para a comercialização, além de 06 (seis) munições calibre 38.

Consta, por fim, que o apelante e o adolescente são conhecidos da guarnição policial, por terem envolvimento com o tráfico de drogas ilícitas, e por serem integrantes da organização criminosa conhecida como "MDP" (Mata da Praia).

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que a pretensão recursal não merece prosperar.

Quanto ao pedido da defesa pela redução da pena-base ao mínimo legal, destaco que o Magistrado reconheceu em desfavor do apelante 02 (dois) vetores negativos, quais sejam, “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”.

Contudo, a baliza “circunstâncias do crime” deve ser afastada na medida em que, de acordo com os depoimentos prestados pelos policiais militares, que participaram do flagrante, o disparo efetuado contra a guarnição foi realizado por terceiro, e não pelo apelante.

Com relação a valoração negativa da “culpabilidade”, verifico que a fundamentação utilizada na sentença é capaz de justificar sua censurabilidade por ultrapassar a prevista no tipo penal, haja vista o fato de que o apelante agiu na companhia de um menor de idade.

Nesta toada, considerando que apenas 01 (um) vetor deve ser negativado, e, utilizando o critério de incremento da pena-base adotado pelo STJ, qual seja, 1/8 (um oitavo), a incidir sobre a diferença entre a pena mínima e máxima prevista em lei, fixo a pena-base em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na 2ª fase, reconhecida a atenuante da confissão, reduzo a pena em 1/6, passando a reprimenda para 5 anos, 3 dias e 521 dias-multa.

Tendo em vista que o apelante estava praticando o crime de tráfico de drogas com uso de arma de fogo, nos termos do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343, aumento a pena em 1/6, passando a pena intermediária para, 5 anos, 10 (dez) meses e 3 dias e 607 (seiscentos e sete) dias-multa.

No tangente a aplicação do tráfico privilegiado, não há como aplicar a diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, por restar comprovado nos autos, a dedicação do apelante às atividades criminosas.

Isso porque, além de ter sido apreendida elevada quantidade de drogas embaladas e preparadas para a comercialização (22 pinos de cocaína), o local do flagrante já era conhecido pelos policiais militares pelo intenso confronto entre grupos rivais pela liderança do tráfico de drogas, bem como o apelante, por integrar organização criminosa voltada ao tráfico (MDP), o que foi por ele corroborado em sua confissão.

Por fim, consigno que o apelante responde aos processos nº 0000844-46.2022.8.08.0012 e 0000145-55.2022.8.08.0012, também pelo crime de tráfico de drogas.

Nesse passo, a pena definitiva será de 5 anos, 10 (dez) meses e 3 dias e 607 (seiscentos e sete) dias-multa.

Diante do exposto, na esteira de entendimento ministerial, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar o vetor “circunstâncias do crime”, passando a pena definitiva perfazer o montante de 5 anos, 10 (dez) meses e 3 dias e 607 (seiscentos e sete) dias-multa.

No mais, mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)